Tribunal: TJBA
Processo: 0000609-06.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000609-06.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ANA MARTA SANTANA MASCARENHAS MACEDO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização correspondente a 40 salários mínimos, com correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios. A seguradora apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que a certidão de óbito indicaria a existência de outros herdeiros, o que exigiria a regularização do polo ativo da demanda, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer, em sede de apelação, de alegação de irregularidade do polo ativo fundada na existência de outros herdeiros da vítima, quando tal matéria não foi suscitada na contestação nem submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação possui efeito devolutivo limitado às matérias efetivamente discutidas e decididas na instância de origem, não sendo admitida a apresentação de novas teses ou fundamentos que não tenham sido oportunamente deduzidos pelas partes.

4.
A alegação de existência de outros herdeiros da vítima, com potencial repercussão sobre a legitimidade ativa da autora, não foi arguida pela seguradora na contestação, que se limitou a suscitar ilegitimidade passiva, alegação de pagamento administrativo e impugnação ao valor da indenização.

5.
A apresentação dessa tese apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

6.
O órgão julgador está adstrito aos limites da litiscontestação, definidos pelo pedido e pela causa de pedir formulados na inicial e pelas matérias de defesa deduzidas na contestação, não podendo apreciar questões novas em grau recursal.

7.
O conhecimento de matéria inédita em apelação implicaria supressão de instância e afronta à regularidade do procedimento, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação nº 0000609-06.2012.8.05.0112, em que figura como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, e apelada
ANA MARTA SANTANA MASCARENHAS MACEDO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO

CONHECER DA APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente